Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. ADMISSÃO PARCIAL. INCONGRUÊNCIA DE CÁLCULOS APONTADOS PELA DEFESA, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUÍZO. NECESSIDADE DE REANALISE DOS CÁLCULOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM NA PARTE ADMITIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A insurgência quanto ao indeferimento da progressão de regime já foi objeto de recurso próprio de agravo em execução penal, distribuído a esta 2a Turma Criminal sob o número AgExPe 0725358-51.2023.8.07.0000, razão pela qual não se admite o “writ” quanto ao pedido de progressão de regime, pois recurso próprio nesse sentido se encontra pendente de apreciação.

3. Admite-se a impetração apenas para se analisar a ocorrência de flagrante ilegalidade quanto à alegada análise equivocada dos cálculos que embasaram o indeferimento do pedido de progressão de regime, haja vista que em recente parecer do Ministério Público atuante junto à VEP/DF e da douta Procuradoria de Justiça, nos autos do recurso de agravo em execução já interposto, consta que o paciente já cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime fechado para o semiaberto, conforme alega a Defesa.

4. A incongruência dos cálculos consignados pelo Juízo e os apresentados pela Defesa e pelo Ministério Público, em suas duas instâncias, constitui hipótese que deve ser reanalisada, haja vista poder configurar flagrante ilegalidade, já que o cálculo apontado pelo juízo da execução é o que subsidia a obtenção ou não dos benefícios penais e se este está consignado errado, a obtenção de benefícios é obstada.

5. Quanto aos cálculos, necessária a concessão da ordem, a fim de que a autoridade judiciária considere as circunstâncias concretas dos cálculos da pena, retificando-os, caso necessário, em consonância com os dados apresentados pelo Ministério Público.

6. Habeas Corpus parcialmente admitido. Na parte admitida, concedida a ordem.